Tribunal: TJBA
Processo: 8048657-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048657-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOSSILANIO VIEIRA CARLOS e outros

Advogado(s)
:
ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
Sessão plenária
DESIGNADA PARA 16/10/2025.

processo com pluralidade de réus.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

TESE DE
CARÊNCIA DE
REQUISITOS
DA PRISÃO PREVENTIVA.
REJEI
TADA
.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO FUNDADA NA FUGA DO RÉU E NOS ELEMENTOS QUE FUNDAMENTARAM O DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMEM A EXISTÊNCIA DA FUGA. DEMAIS FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO PACIENTE À AUTORIDADE POLICIAL NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRISÃO.
AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS QUE AUTORIZEM A SOLTURA. MANUTENÇÃO
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
IRRELEVÂNCIA DAS C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU
(
ART. 580 DO CPP
)
. IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA.
PACIENTE APONTADO COMO O EXECUTOR DO CRIME. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA.

PARECER MINISTERIAL PELO DENEGAÇÃO DA ORDEM. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Allean Rérison Rodrigues de Oliveira, OAB/BA nº 39.628, em favor do paciente JOSSILANIO VIEIRA CARLOS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA, Dr. Danillo Augusto de Moura e Silva.

2. Na origem, verifica-se que o paciente, em conjunto com OTÁVIO ALMEIDA CARLOS e JOAQUIM XAVIER CARLOS, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, sendo o último como partícipe na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal. Segundo a denúncia, em 29 de novembro de 2024, às 21h40min, na rua única do bairro Salinas, localizado no Município de Boquira/BA, os acusados, agindo em concurso, por motivo torpe fundado em vingança, com propósito homicida consumado mediante objeto contundente como um machado, planejaram e executaram a morte de ADELINO CARLOS DE ALMEIDA, surpreendido em sua residência quando estava sozinho como de costume, onde recebeu golpes letais na região da cabeça, vindo a óbito estando sentado no sofá, assassinado por questões envolvendo direitos hereditários sobre terras da família.

3.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
Sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em casos que contam com pluralidade de réus, sendo pertinente destacar que o feito aguarda a realização de Sessão do Tribunal do Júri já designada para 16/10/2025.

4.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
Não obstante as alegações, infere-se que a manutenção da prisão se reporta aos fundamentos do decreto prisional (já examinados em HC anterior), reforçados pela fuga do réu do distrito da culpa. Logo, diferente do quanto aduzido na exordial, a fuga não é a única justificativa do encarceramento.

5. Em que pese se argumente que o paciente não fugiu de fato, inexistem elementos nos autos que possam infirmar tal fundamento utilizado pelo magistrado.

6. Alega, outrossim, que desapareceram os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, uma vez foi encerrada a instrução processual.
Nesse aspecto, além da matéria já ter sido objeto da habeas anterior - impedindo nova análise, o juízo primevo registrou: “Nada de novo foi acrescentado pelo ora acusado. Pelo contrário, estão presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores para a manutenção do ergástulo cautelar o acusado, em salvaguarda da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312, caput, do CPP).”

7.
Ad argumentandum tantum
, não se pode desconsiderar a gravidade em concreto do delito que é imputado ao Paciente, além do risco notório de reiteração, uma vez que o paciente já responde a outra ação penal por crime de homicídio (autos nº 0000034-79.2020.8.05.0156), ambos os fundamentos já examinados no habeas corpus nº 8077455-50.2024.8.05.0000.

8. Dessarte, entende-se que é irretocável da decisão ora impugnada, isto porque se ancora nos elementos dispostos nos autos. As circunstâncias ora destacadas endossam a imprescindibilidade da prisão preventiva no caso concreto, afastando a viabilidade da sua substituição por medidas alternativas mesmo que existam condições pessoais favoráveis.
In casu
, é patente que o
decisum
apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade.

9. Não obstante os argumentos lançados pela defesa, justificada a segregação cautelar prevista em lei, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, bem como o fato de o paciente ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial não é o suficiente para afastar as razões que motivaram a prisão.

10. No contexto delineado, justificado o encarceramento do paciente, é forçoso reconhecer que outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não são suficientes no presente caso.

11.
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU.
Na espécie, as circunstâncias relativas ao Paciente são substancialmente distintas daquelas do corréu supracitado, visto que, enquanto teria sido partícipe do crime (art. 29 do CP), aquele teria sido um dos responsáveis pela execução do crime, golpeando a cabeça da vítima com um objeto contundente, como um machado, o que deu causa ao óbito por hemorragia, com grande sofrimento e impossibilidade de ser socorrida com vida; fugiu do distrito da culpa; assim como responde a outra ação penal por crime de homicídio (autos nº 0000034-79.2020.8.05.0156). Portanto, não havendo identidade de circunstâncias fáticas e jurídica, é descabida a aplicação do art. 580 do CPP a fim de beneficiar o paciente.

12. A Douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 90012519, subscrito pela Dr.ª Cláudia Carvalho Cunha dos Santos, pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8048657-45.2025.8.05.0000, Impetra
do por
Allean Rerison Rodrigues de Oliveira, Advogado, em favor de Jossilanio Vieira Carlos,
apontando
como
autoridade coatora
o MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Macaúbas/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

conhecer E
DENEGAR A ORDEM,

consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/19